Tribunal: TJES
Processo: 0001561-39.2015.8.08.0033
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001561-39.2015.8.08.0033
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: RAUL BARBOSA BRANDAO FILHO
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001561-39.2015.8.08.0033

EMBARGANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO:
RAUL BARBOSA BRANDÃO FILHO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO AFASTADA. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de incêndio supostamente causado por falha em equipamento da concessionária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão quanto à análise da prova pericial e dos prazos processuais; (ii) estabelecer se houve equívoco na distribuição do ônus da prova e na comprovação do nexo causal; (iii) determinar se é cabível a aplicação de multa por caráter protelatório e a necessidade de prequestionamento expresso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as teses suscitadas, ainda que adote conclusão contrária aos interesses da parte.

O acórdão embargado reconhece que o princípio da paridade de armas foi observado, não havendo prejuízo decorrente da complexidade da prova pericial.

O autor se desincumbe do ônus da prova ao apresentar boletim de ocorrência, relatório da polícia civil e laudo pericial judicial que indicam a origem do incêndio em equipamento da concessionária.

A concessionária não comprova fato impeditivo ao deixar de apresentar registros técnicos que demonstrassem a inexistência de falha no equipamento.

A pretensão recursal revela inconformismo com a valoração do conjunto probatório, o que é incompatível com a via dos embargos de declaração.

O prequestionamento é considerado implícito nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados.

A oposição dos embargos, ainda que com intuito de rediscussão, não configura, por si só, caráter manifestamente protelatório apto a ensejar multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo restritos às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando a decisão enfrenta adequadamente as questões essenciais ao julgamento. 3. O autor cumpre o ônus da prova ao demonstrar o nexo causal por meio de elementos técnicos idôneos, cabendo ao réu provar fato impeditivo. 4. O prequestionamento é considerado implícito nos termos do art. 1.025 do CPC. 5. A mera oposição de embargos com finalidade de rediscussão não caracteriza, automaticamente, conduta protelatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 7º, 373, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0003173-68.2017.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 03.11.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001561-39.2015.8.08.0033

EMBARGANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO:
RAUL BARBOSA BRANDÃO FILHO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Como relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. em face do v. acórdão de ID 17048227, que negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 456.005,83 (quatrocentos e cinquenta e seis mil, cinco reais e oitenta e três centavos) e por danos morais fixados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O recurso é próprio e tempestivo, preenchendo os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No mérito, contudo, a insurgência não merece prosperar, revelando nítida intenção de rediscutir matéria já exaurida por este Colegiado.

I. Da Inexistência de Omissão e do Estreito Escopo dos Aclaratórios

A Embargante alega que o acórdão padece de omissão ao não considerar adequadamente a natureza dilatória dos prazos periciais e a suposta fragilidade do laudo técnico. Todavia, o art. 1.022 do Código de Processo Civil delimita as hipóteses de cabimento deste recurso de forma taxativa:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como se depreende do dispositivo legal, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, não se prestando à reforma do mérito por simples descontentamento da parte com o resultado do julgamento. No caso em tela, o acórdão enfrentou a tese da Embargante, concluindo que o princípio da paridade de armas (art. 7º do CPC) foi devidamente observado, uma vez que a complexidade da perícia não impediu a manifestação tempestiva da outra parte.

Portanto, não há omissão quando a decisão adota fundamentação suficiente para embasar sua conclusão, ainda que contrária aos interesses do recorrente.

II. Do Ônus da Prova e da Análise do Conjunto Probatório

A Embargante sustenta a ocorrência de vício na análise do nexo causal, alegando que o ônus de provar a causa do incêndio recairia sobre o autor de forma mais robusta, sem se basear em "hipóteses". Invoca, para tanto, o art. 373 do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Diferentemente do que afirma a Embargante, este Colegiado não ignorou a distribuição do ônus probatório. O acórdão consignou que o autor cumpriu o ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito ao colacionar Boletim de Ocorrência, Relatório de Investigação da Polícia Civil e laudo pericial judicial que confirmaram o início do incêndio a partir de uma centelha proveniente do regulador de tensão da concessionária.

A decisão embargada destacou que a EDP, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de apresentar registros técnicos (como o sistema SAP) que comprovassem que o equipamento estava desenergizado no momento do sinistro. O que se verifica, portanto, é o inconformismo da parte com a valoração das provas e a interpretação jurídica dada ao caso, finalidade incompatível com a via dos aclaratórios, conforme pacífica jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial. [...] A pretensão das embargantes, sob o pretexto de omissões, visa à rediscussão da matéria já decidida, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração, conforme jurisprudência pacífica. [...]. (TJES. APELAÇÃO CÍVEL 0003173-68.2017.8.08.0024. 4ª Câmara Cível. Rel. Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA. Julg: 03/11/2025).

Resta evidente que o acórdão atacado não padece de vício, tendo apenas adotado entendimento jurídico diverso daquele pretendido pela Embargante. O valor da condenação em danos materiais e em danos morais decorre da comprovação da responsabilidade objetiva da prestadora de serviço público.

Assim, conclui-se que a via dos aclaratórios está sendo utilizada de forma inadequada para buscar a prevalência de tese jurídica já rejeitada.

III. Do Prequestionamento e da Ausência de Caráter Protelatório

Quanto ao pedido de prequestionamento de dispositivos legais, ressalto que o art. 1.025 do CPC acolheu a tese do prequestionamento ficto:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessa maneira, a simples oposição destes aclaratórios já cumpre o requisito necessário para o acesso às instâncias superiores, tornando desnecessária a menção exaustiva a cada artigo invocado pela parte.

Por fim, quanto ao pedido do Embargado para aplicação de multa por conduta procrastinatória, entendo que, embora o recurso vise rediscutir o mérito, o exercício do direito de defesa e a busca pelo prequestionamento não configuram, por si só, conduta manifestamente protelatória apta a atrair a sanção do art. 1.026, § 2º, do CPC. Não vislumbrando o manifesto intuito de retardar o andamento do feito, deixo de aplicar a penalidade pecuniária.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração para, no mérito,
REJEITÁ-LOS
, mantendo-se incólume o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o relator.